Tribunal: TJDFT
Processo: 0731354-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731354-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO MEDICO VICENTE PIRES LTDA, MVS GESTAO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelas executadas CENTRO MÉDICO VICENTE PIRES LTDA e MVS GESTÃO E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em execução de título executivo extrajudicial. Os recorrentes impugnam a seguinte decisão: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por CENTRO MÉDICO VICENTE PIRES LTDA. e MVS GESTÃO E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA., com fundamento no art. 854, §3o, I e II, do CPC, sob o argumento de que os valores bloqueados via SISBAJUD correspondem ao faturamento bruto das empresas, sendo, portanto, impenhoráveis ou, ao menos, passíveis de substituição por outros bens. As executadas alegam que a constrição compromete a continuidade de suas atividades empresariais, requerendo a liberação dos valores e a substituição da penhora por quotas sociais, conforme previsão contratual. A exequente, por sua vez, pugna pelo indeferimento da impugnação, sustentando que a penhora recaiu sobre valores disponíveis em conta corrente, não se confundindo com penhora de faturamento, e que não houve comprovação suficiente da essencialidade dos valores bloqueados para a manutenção das atividades empresariais. Razão assiste à exequente. A penhora realizada via SISBAJUD encontra respaldo no art. 854 do CPC e recaiu sobre valores disponíveis em conta bancária, não havendo que se falar, de plano, em penhora de faturamento, que demandaria procedimento próprio (art. 866 do CPC). Ademais, as executadas não lograram êxito em demonstrar, de forma robusta, que os valores bloqueados são indispensáveis à manutenção de suas atividades. Os documentos juntados (extratos bancários e folha de pagamento) não comprovam a alegada inviabilidade operacional, especialmente considerando que o valor bloqueado representa apenas cerca de 12% a 13% do faturamento mensal, percentual que, por si só, não caracteriza onerosidade excessiva. Quanto à alegação de existência de quotas sociais passíveis de penhora, cumpre destacar que a simples previsão contratual não obriga o credor a aceitar tal bem como garantia prioritária, sobretudo diante da ausência de estimativa de valor e da dificuldade de liquidez desse tipo de ativo. Posto isso, indefiro a impugnação.” Em suas razões, as agravantes sustentam que os valores bloqueados via SISBAJUD constituem faturamento bruto das empresas executadas e não simplesmente dinheiro em depósito bancário. Alegam que a constrição recaiu sobre valores essenciais ao funcionamento da atividade empresarial, comprometendo a continuidade dos negócios e o pagamento de funcionários. Argumentam que a penhora de faturamento empresarial possui caráter excepcional, devendo observar a ordem preferencial do art. 835 do CPC, onde o percentual do faturamento aparece apenas no inciso X. Sustentam ainda a existência de garantia contratual mediante 5% das cotas sociais que deveria ter prioridade. Requerem a impossibilidade de utilização dos valores penhorados enquanto não esgotadas outras modalidades expropriatórias menos gravosas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão para acolher integralmente a impugnação à penhora. Preparo comprovado (ID 74593587). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória proferida no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se se o bloqueio de valores em contas bancárias das executadas via sistema SISBAJUD configura penhora de faturamento empresarial sujeita às limitações do art. 866 do CPC ou se constitui legítima constrição de dinheiro em depósito, conforme art. 854 do mesmo diploma legal. Analisando os autos, verifica-se que foi realizada a pesquisa SISBAJUD (ID 226781358, originário), e foi efetivado o bloqueio de R$ 25.329,79 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), referente aos ativos financeiros das agravantes, sendo R$ 25.258,91 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos) da empresa CENTRO MÉDICO VICENTE PIRES LTDA e R$ 70,88 (setenta reais e oitenta e oito centavos) da empresa MVS GESTÃO E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, valores correspondentes ao débito executado de R$ 200.440,55 (duzentos mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos). Conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento pressupõe procedimento específico com nomeação de administrador-depositário e apresentação de balancetes mensais, requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.666.542/SP (Tema 769). No caso concreto, a constrição realizada via SISBAJUD recaiu sobre valores depositados em contas bancárias das executadas, medida que encontra respaldo nos arts. 835, inciso I, e 854 do CPC. O sistema eletrônico viabiliza a localização e bloqueio de quantias existentes em todas as instituições financeiras do país, não se confundindo com a penhora de percentual do faturamento empresarial. “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar prévia ciência do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Por conseguinte, o bloqueio de quantias existentes em contas bancárias das empresas devedoras constitui modalidade distinta da penhora sobre faturamento empresarial, configurando medidas constritivas com natureza jurídica e pressupostos legais específicos e diferenciados. Nesse sentido, firme o posicionamento da jurisprudência dessa Corte de Justiça sobre o tema em debate. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. TEIMOSINHA. CONTA CORRENTE. FATURAMENTO DA EMPRESA. RISCO DE INOPERABILIDADE DA EMPRESA. MODULAÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DA PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora sobre o faturamento pressupõe nomeação de administrador-depositário, a apresentação de balancetes mensais da empresa, em síntese, a presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp p 1666542 / SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 769). 2. A penhora via eletrônica pelo SISBAJUD viabiliza a perquirição de quantias depositadas em todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país a fim de localizar contas da empresa executada e realizar a constrição dos valores encontrados. Não se confunde com penhora do faturamento da empresa. (...) 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1967903, 0737343-80.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.)” Portanto, diversamente do sustentado pelas agravantes, a medida constritiva efetivada não configurou bloqueio de percentual sobre o faturamento empresarial. Na realidade, a situação concreta enquadra-se na modalidade de penhora de valores em depósito, procedimento expressamente previsto e regulamentado pelos arts. 854 e 835, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, as agravantes não lograram demonstrar de forma convincente que os valores bloqueados são indispensáveis à manutenção de suas atividades, conforme exige o art. 854, §3o, do CPC, que atribui ao devedor o ônus da prova da impenhorabilidade. Embora tenham juntado extratos bancários e folha de pagamento, tais documentos não comprovam de maneira robusta a alegada inviabilidade operacional. A documentação juntada aos autos (extratos bancários, folha de pagamento e demonstrativo de faturamento – ID 228202883, originário) não comprova de forma convincente a alegada inviabilidade operacional das empresas. Conforme se verifica dos próprios documentos apresentados pelas agravantes e por ela reconhecida, a empresa CENTRO MÉDICO VICENTE PIRES obteve faturamento bruto de R$ 131.167,38 no mês de janeiro de 2025, enquanto a empresa MVS percebeu entrada de R$ 45.783,00 no mesmo período. O valor total bloqueado de aproximadamente R$ 25.329,79 representa percentual inferior a 15% do faturamento mensal conjunto das empresas, montante que, por si só, não configura onerosidade excessiva capaz de inviabilizar a continuidade das atividades empresariais. Quanto à alegação de existência de garantia mediante cotas sociais, ressalta-se que a mera previsão contratual não afasta a legitimidade da penhora realizada segundo a ordem legal de preferência. A execução deve seguir os meios mais eficazes à satisfação do crédito, e o dinheiro em depósito possui precedência na ordem do art. 835 do CPC. A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a constrição foi realizada em conformidade com a legislação processual vigente, incidindo sobre valores disponíveis em conta bancária e não sobre faturamento empresarial propriamente dito. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil reparação. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j